Tribunal: TJMT
Processo: 1024776-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024776-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA GOULART DE VILAS BOAS - CPF: 081.879.656-14 (ADVOGADO), MIRIANY KASSILA DA CRUZ SAMPAIO - CPF: 061.909.371-44 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
-

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024776-30.2024.8.11.0000 de decisão da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a consignação em juízo dos valores incontroversos, a não inclusão do seu nome nos cadastros e inadimplentes, a não cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da ação.

A agravante alega que há cobrança abusiva referente ao contrato firmado com a agravada, pois os juros remuneratórios estão muito acima da taxa média do mercado.

Argumenta que não é necessária dilação probatória para a análise da medida, bastando apenas cálculo aritmético.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
237965196
).

Contraminuta no
Id.
239386662
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora agravante ajuizou a demanda buscando a revisão do
“Contrato de Empréstimo com Alienação Fiduciária em Garantia” firmado com
a ré, no valor de R$

8.907,95
, para pagamento em
24 parcelas de R$ 594,78
.

Discute-se a possibilidade de antecipação da tutela para que a agravante deposite em juízo
a
quantia incontroversa
das parcelas do
ajuste
, para que, com isso, sejam suspensos os efeitos da mora.

O art. 330 do CPC estabelece no §2o que “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”, e no §3o preceitua que “
Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a
probabilidade da
arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que a Súmula 380 do STJ enuncia que a simples propositura da Ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção
”
.

Na inicial, a agravante formalizou esse pedido sob a alegação de
que
os juros remuneratórios
de

4,18%
ao mês praticados no contrato são excessivos
,
visto que muito superior
es
à média praticada no mercado no período
, que, segundo indica, foram de 1,96% ao mês (Id.
236937172
).

Conforme entendimento do STJ, a revisão dessa taxa é admitida em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Neste caso,
em análise de cognição sumária
e sem antecipar a discussão de mérito
,
não se verifica d
issonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante
, e a
usente a probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art
. 300 do CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).

Não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo com efeito liberatório.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018105-59.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ACOLHIMENTO – JUROS
REMUNERTATÓRIOS
FIXADOS AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores. Inalteráveis os juros nominais pactuados em percentual aquém da taxa média de mercado publicada pelo BACEN para a mesma espécie contratual e período contratado, não havendo cogitar-se ilegalidade e/ou abusividade. Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de
recurso repetitivo (art. 543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012
).-

(TJ-MT - AI: 10256343220228110000, Relator:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024